Tribunal: TJES
Processo: 5038679-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038679-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: EDMA PEREIRA DO AMARAL LEMOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038679-98.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
PHILCO ELETRONICOS S.A.

RECORRIDO
: EDMA PEREIRA DO AMARAL LEMOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO (MICRO-ONDAS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE (ART. 18, CDC). PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. NEGATIVA DE REPARO/TROCA PELA FABRICANTE SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. NOTA FISCAL FORNECIDA PELA COMERCIANTE APENAS APÓS RECLAMAÇÃO NO PROCON. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO SEM SOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter adquirido um micro-ondas (fabricado pela Recorrente Philco e vendido pela Casa & Vídeo), o qual apresentou defeito com dois meses de uso. Afirma que não obteve o reparo ou troca na via administrativa, sob a justificativa de ausência de nota fiscal, documento que a comerciante só forneceu após reclamação no Procon.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Rejeitou preliminares. Reconheceu a responsabilidade solidária das rés e a falha na prestação do serviço, consistente na não solução do vício do produto no prazo legal (Art. 18, CDC), agravada pela retenção da nota fiscal pela comerciante e pela inércia da fabricante mesmo após a apresentação do documento no Procon. Condenou as rés, solidariamente, à restituição do valor pago (R$800,00 - produto + garantia estendida) e ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela fabricante, pugnando pela reforma total. Alega (i) inexistência de ato ilícito, sustentando que a recusa no reparo se deu legitimamente pela ausência de nota fiscal, documento indispensável; (ii) que não pode ser responsabilizada se a consumidora não apresentou a nota; (iii) a inexistência de danos morais (mero dissabor) e materiais; e (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
. Pede efeito suspensivo.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade por vício do produto é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (Art. 18, CDC). A exigência de nota fiscal para o exercício da garantia é legítima em tese, mas não pode servir de escusa para a fabricante se eximir da responsabilidade quando o documento foi retido pela comerciante (parceira comercial) e posteriormente apresentado em via administrativa (Procon), sem que houvesse a solução do problema. A falha na comunicação entre fabricante e comerciante ou a burocracia imposta ao consumidor configuram vício no serviço de pós-venda. Não sanado o vício no prazo de 30 dias, assiste ao consumidor o direito à restituição da quantia paga (Art. 18, §1º, II, CDC). A via crucis enfrentada pela consumidora para resolver um problema simples de vício em produto essencial, envolvendo idas à loja, assistência técnica e Procon, caracteriza desvio produtivo e dano moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 é módico e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Art. 43, Lei 9.099/95).

6. Condeno a parte recorrente (PHILCO ELETRONICOS SA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)